Tribunal: TJPA
Processo: 0820510-92.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820510-92.2023.8.14.0401

APELANTE: EDSON DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Preliminar. Concessão de justiça gratuita. Mérito. Redução da pena de multa. Não cabimento. Pena e regime de cumprimento de pena mantidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a concessão de justiça gratuita e a redução da pena de multa ou seu parcelamento.

II. Questões em discussão

2. A apelação envolve duas questões: (i) cabimento da justiça gratuita; e (ii) análise da redução da pena de multa ou parcelamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prova da hipossuficiência econômica do réu para concessão de gratuidade, podendo eventual benefício ser analisado pelo juízo de execução, nos termos do art. 804 do CPP.

4. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, assim, a pena de multa foi aplicada abaixo do mínimo legal, ou seja, em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Inexiste alteração a ser feita quanto à dosimetria da pena aplicada ao apelante, eis que realizada em estrita conformidade com os parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, devendo, portanto, ser mantido o
quantum
de pena pecuniária fixada pelo magistrado".

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Edson da Silva Alves
(nascido em
16/03/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/06/2024
, doc. ID 20413237, pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Marcus Alan de Melo Gomes
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 20413192) que, no dia
24/10/2023
, por volta das 20h00min., os policiais militares
Marcos Bruno Ferreira Alves
,
Everton Luiz Bezerra Justiniano
e Michel Maciel Gomes realizavam
rondas ostensivas
pelo bairro do Guamá, nesta cidade, quando ao transitarem na
Passagem Doutor Ramiro
,
avistaram o denunciado Edson da Silva Alves vindo de bicicleta em sentido contrário, portando uma sacola plástica
, e notaram que ele, ao perceber a presença da equipe policial,
demonstrou nervosismo
, olhando com medo em direção à guarnição.

Diante deste comportamento, que os agentes públicos consideraram
suspeito
, fizeram a abordagem. Ao realizar a
revista pessoal
no denunciado, posteriormente identificado como Edson da Silva Alves, os agentes da lei constataram que
dentro da sacola, que ele trazia consigo, havia 160 (cento e sessenta) porções de substância análoga ao entorpecente conhecido vulgarmente como “COCAÍNA”
.

Para os policiais,
o denunciado confessou que iria receber o valor de R$10,00 (dez reais) para realizar a entrega do material
.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás.

Em seu interrogatório policial,
o denunciado confessou que ia realizar a entrega do material entorpecente e pelo serviço receberia o valor de R$10,00 (dez reais)
.

Em
razões recursais
(doc. ID 20624167), a defesa alega,
preliminarmente
, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, vez que o apelante não tem como arcar com as despesas processuais sem prejuízo no seu sustento.

No
mérito
, requer a
redução da pena de multa
, ante as parcas condições financeiras do acusado,
ou o seu parcelamento
, com o pagamento em 30 (trinta) parcelas iguais.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20775979), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 21398999).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, sendo assistido por advogada particular,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1. Da redução da pena de multa ou parcelamento.

Quanto ao pleito de
redução da pena de multa
, este não merece acolhida.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade final que restou,
in casu
, fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa final foi aplicada abaixo do mínimo legal previsto
, que seria de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, em
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há
dupla cominação
, prisão e multa, tem-se que aplicar as 02 (duas) necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento, parcelamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Portanto,
incabível a redução da pena de multa
, pleiteada pela defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024